Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível, bem como os eventuais efeitos modificativos do rejulgamento dos embargos de declaração (ID. 73302163) Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15